Tribunal: TJDFT
Processo: 0008042-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008042-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38564441, o processo foi declarado saneado quanto a MARIA LEIDES LINA NEIVA MEIRELES, MARIA LUCIA IDELFONSO FERREIRA, MARIA LUCINEY DE CASTRO e MARIA LUIZA ROCHA TAVARES. Ademais, o SINDIRETA foi intimado para comprovar o vínculo funcional da servidora MARIA LUZIA SILVA DO NASCIMENTO. No ID: 39066348, o SINDIRETA juntou a declaração funcional desta última servidora servidora (ID: 39066351). O Distrito Federal manifestou ciência do documento anexado aos autos (ID: 40009775). Declaro o processo saneado quanto à substituída MARIA LUZIA SILVA DO NASCIMENTO, uma vez comprovado o seu vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal. Antes de determinar a elaboração de cálculos, providencie o SINDIRETA a sucessão processual de MARIA LUIZA SILVA DO NASCIMENTO, haja vista o seu falecimento em 6/6/2012 (ID: 39066351). Brasília, 7 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador